Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-78.2022.8.11.0086
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003349-78.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO LUCAS DE MACEDO E ALMEIDA - CPF: 099.965.909-09 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), EDSON LIMA DE ALMEIDA - CPF: 039.701.029-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), ELTON BRITO LIMA - CPF: 017.276.671-07 (VÍTIMA), RAYANE CARDOSO DA COSTA - CPF: 063.972.191-51 (VÍTIMA), ELTON BRITO LIMA 01727667107 - CNPJ: 32.959.708/0001-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que condenou
o recorrente
pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput,
do CP), com pena fixada em 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto e
ao

pagamento de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de prova quanto ao uso de arma de fogo real ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto, readequação da pena
e
substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes do uso de arma de fogo para sustentar a condenação por roubo; (
ii
) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para furto pela ausência de grave ameaça; (
iii
) analisar a possibilidade de substituição da pena e de fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por boletins de ocorrência, imagens de segurança, auto de prisão em flagrante, apreensões, depoimentos testemunhais e confissão do réu.

A grave ameaça se configura com o uso de simulacro de arma de fogo, desde que visualmente convincente, gerando fundado temor à vítima
,
como no caso, em que a vítima foi ameaçada diretamente.

A conduta do réu, que exibiu o simulacro e exigiu os bens sob ameaça de atirar, afasta qualquer possibilidade de desclassificação para furto, pois se caracteriza pela intimidação direta da vítima.

A jurisprudência do STJ admite a caracterização do roubo simples, nos termos do art. 157,
caput,
do CP, mesmo quando utilizada arma de brinquedo, sendo suficiente o temor incutido na vítima.

A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com aplicação adequada das atenuantes, observando-se a Súmula 231 do STJ, que veda a redução aquém do mínimo legal.

O regime aberto foi corretamente estabelecido, considerando primariedade, ausência de circunstâncias desfavoráveis e quantum da pena.

A substituição da pena privativa por restritiva de direitos é inviável diante da grave ameaça exercida com simulacro, situação que impede o benefício, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de simulacro de arma de fogo, quando apto a incutir temor real na vítima, caracteriza grave ameaça e configura o crime de roubo simples.

A confissão e demais atenuantes não permitem redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível nos casos de roubo com grave ameaça mediante uso de simulacro de arma.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 157, caput; 65, I e III, “d”; 68; 33, §§ 2º e 3º; 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.600.589/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 31.12.2024; STJ, REsp 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 18.12.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003349-78.2022.8.11.0086

APELANTE: JOAO LUCAS DE MACEDO E ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta
por

JOAO LUCAS DE MACEDO E ALMEIDA

contra sentença proferida pelo
J
uízo d
a

3ª Vara da comarca de Nova Mutum
/MT
, nos autos de ação penal (
PJe

1003349-78.2022.8.11.0086
), que
o condenou por
roubo
(art. 157
, caput
, do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão,
em regime aberto
,

e ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (ID
279697927)

Em suas razões, a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas

que comprovem a utilização de arma de fogo real durante o delito
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de furto
;
a readequação da pena com base nas circunstâncias judiciais favoráveis e o reconhecimento da confissão espontânea e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(ID 279697928)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso
. (ID
279697933)

A
4
ª

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.
José de Medeiros
, ID 288123894).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR
)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 09/06/2022, por volta de 08h30min, na Avenida das Araras, n° 1340 W, Bairro Alto da Colina, no estabelecimento TOP CELL, o denunciado JOÃO LUCAS DE MACEDO E ALMEIDA subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, o denunciado dirigiu-se ao citado estabelecimento empresarial e iniciou junto à atendente, RAYANE, as tratativas para consertar o aparelho celular.

Na ocasião, após ser-lhe apresentado 02 (dois) novos aparelhos que estavam na vitrine, o denunciado exibiu uma arma de fogo e ameaçou a atendente para que permanecesse quieta [“não gritar senão ele iria atirar e para ela não

chamar seu patrão antes dele sair da loja”].

Em seguida, fugiu do local em posse dos aparelhos. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra JOÃO LUCAS DE MACEDO E ALMEIDA pela prática da conduta capitulada no artigo 157, §2º – A, inc. I, do Código Penal”
(ID 279697448)

Após regular instrução criminal, julgou-se parcialmente procedente o pedido contido na denúncia
(afastando a qualificadora),

o qual restou condenado nos termos já relatados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

A irresignação defensiva repousa, inicialmente, na alegada ausência de provas quanto ao efetivo emprego de arma de fogo verdadeira, postulando a absolvição do réu.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do delito para o crime de furto, sustentando que não restou caracterizada a grave ameaça.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, imagens das câmeras de segurança e nos termos de exibição e apreensão dos objetos relacionados ao fato criminoso.

A autoria, por sua vez, mostra-se evidenciada pelos firmes, coerentes e harmônicos depoimentos da vítima, das testemunhas e do próprio apelante, que confessou a empreitada criminosa.

A vítima Rayane Cardoso da Costa, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relatou as circunstâncias em que foi abordada pelo réu no interior da loja onde trabalhava, mencionando a utilização de arma de fogo na execução do crime
:

“A funcionária Rayane Cardoso da Costa, que atendeu o réu, narrou que ele entrou na loja usando calça jeans, boné, camisa escura, e máscara de proteção contra COVID. Narrou, ainda, que o réu chegou ao local dizendo que queria consertar o aparelho celular dele, e pediu para ver dois aparelhos novos, e após vê-los e simular a intenção de comprá-los, sacou uma arma e disse para ela não gritar, ou atiraria. Mencionou que o reconheceu, pois dias antes ele foi à loja trocar a película do celular. Ademais, essa vítima reconheceu a calça e o boné apreendidos na casa do réu, como sendo os usados pelo autor do crime”.

Corroborando essas declarações, o proprietário do estabelecimento, Elton Brito Lima, confirmou a subtração dos bens e, de modo relevante, relatou o comportamento do pai do acusado no dia seguinte ao crime.

Em juízo, declarou que:

“no dia 11/06/2022, a Polícia Militar pegou sua funcionária e a levou até a Delegacia Municipal para reconhecimento de objetos do suspeito que haviam sido
apreendidos
(...);

No dia seguinte ao crime, o pai do réu veio à loja pedir que eu e a funcionária afirmássemos, em depoimento, que o assaltante havia usado uma arma de brinquedo. Disse que, se falássemos isso, o filho iria embora, mas, se não, ele sairia da cadeia e ficaria por aqui. Eu interpretei isso como uma forma de ameaça ou intimidação.
”

O próprio pai do réu, Edson Lima de Almeida, confirmou em sede policial que os policiais lhe apresentaram a foto do autor do crime, tendo ele reconhecido seu filho.

Declarou:

“Os policiais mostraram a foto do assaltante e eu reconheci que era meu filho. Levei os policiais até minha casa e eles encontraram uma calça jeans, um boné e uma caixa de
airsoft
. Depois, João Lucas me confessou que tinha cometido o roubo e que estava com os celulares para devolução. Disse também que ia se entregar à polícia.”

Cumpre salientar por oportuno que o c. STJ:

“admite a retirada do réu da audiência nos casos em que as testemunhas ou mesmo a ofendida indicam temor ou constrangimento em depor na presença do acusado, inclusive nos casos em que o ato processual ocorre por videoconferência, sendo certo que a presença de defensor técnico no ato exclui per se eventual alegação de prejuízo, condição necessária para declaração da nulidade pretendida. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação, considerando que tais crimes são geralmente cometidos em situações de clandestinidade”
(STJ - AREsp n. 2.600.589/PE, Ministra Daniela Teixeira,
Djen
31/12/2024).

O apelante, por sua vez, confessou a prática do delito e admitiu a utilização de uma réplica realista de
airsoft
.

As imagens captadas pelas câmeras de segurança registram o momento em que o agente intimida a vítima com o simulacro, permitindo, inclusive, a identificação do autor por meio da região ocular, dado que usava máscara, além das vestimentas compatíveis com as apreendidas. Os bens subtraídos foram prontamente recuperados, reforçando a linha coerente de provas formadas em juízo.

Dessa forma, não subsiste dúvida quanto à presença da grave ameaça, elemento caracterizador do roubo.

O artifício empregado pelo réu
,
arma falsa, mas visualmente convincente
,
foi apto a incutir fundado temor na vítima, constrangendo-a a entregar os bens. Cumpre ressaltar que a grave ameaça não exige o efetivo poder de execução do mal prometido, mas sim a percepção, pela vítima, de risco concreto à sua integridade física, o que claramente se extrai do caso concreto.

A conduta do réu revela nítido dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante constrangimento da vítima por grave ameaça, afastando por completo qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de furto, o qual pressupõe subtração sem violência ou intimidação direta.

O emprego de um simulacro para intimidar a vítima, aliado à abordagem direta e à ameaça de disparo, afasta a clandestinidade própria do furto e configura a tipicidade do roubo.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a utilização de simulacro é suficiente para caracterizar a grave ameaça exigida pelo tipo penal do art. 157,
caput
, do Código Penal.

A esse respeito: “
A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo-se à hipótese legal que veda a substituição da pena.”
(STJ – REsp 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 18/12/2023).

Assim, ainda que afastada a causa de aumento prevista no § 2º-A do art. 157 do Código Penal, por não se tratar de arma de fogo verdadeira, subsiste o crime de roubo em sua forma simples, uma vez presente a grave ameaça exercida mediante o uso de simulacro.

A conduta do réu amolda-se, com exatidão, ao tipo penal descrito no caput do art. 157 do Código Penal, não havendo qualquer margem jurídica para absolvição ou desclassificação.

Diante do coeso e robusto conjunto probatório, revela-se inviável o acolhimento das teses defensivas, impondo-se, por conseguinte, a manutenção integral da reprimenda fixada.

No que tange ao pleito de redução da pena, observa-se que a r. sentença, com rigor técnico e metodológico, aplicou corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, fixando a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, exatamente no mínimo legal, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no piso legal previsto no art. 157
,
caput
,
do Código Penal.

Na segunda fase, embora tenham sido reconhecidas as atenuantes d
o menor de 21 anos
(art. 65, I) e da confissão espontânea (art. 65, III, d), a reprimenda não pôde ser reduzida do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Já na terceira fase, foi afastada a majorante do § 2º-A do art. 157, diante da inexistência de prova de que se tratava de arma de fogo verdadeira, resultando na pena definitiva de 4 anos de reclusão.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado
,
considerando-se a primariedade do réu, a pena inferior a 4 anos e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se legalmente inviável, haja vista tratar-se de crime de roubo praticado mediante grave ameaça com uso de simulacro, situação equiparada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao emprego de arma de fogo para fins do art. 44, I, do Código Penal, o que obsta
à
concessão do referido benefício.
(
REsp 1994182/RJ
)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025